Tribunal: TJPA
Processo: 0023346-86.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. TESTEMUNHAS DE ACUSAÃÃO. MEDIDA DE SEGURANÃA. INTERNAÃÃO. RÃU INIMPUTÃVEL. PEDIDO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. INADEQUAÃÃO. CONDENAÃÃO MANTIDA.1. A palavra da vÃtima Ã© de suma importÃ¢ncia nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais sÃ£o praticados Ã s ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vÃtima contra a do acusado, razÃ£o pela qual a vÃtima tem que manter uma versÃ£o sÃ3lida, firme e harmÃ ́nica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versÃ£o da defesa. In casu, a acusaÃ§Ã£o Ã© solida e congruente, baseada no depoimento da vÃtima menor e das demais testemunhas de acusaÃ§Ã£o que viram o crime praticado em praÃ§a pÃºblica.2. Segundo o art. 97 do CP, cabe a medida de seguranÃ§a de internaÃ§Ã£o para os inimputÃ¡veis que praticam crimes graves punidos com reclusÃ£o, reforÃ§ado nesse caso pela periculosidade do RÃ©u, atestada por laudo psiquiÃ¡trico, avaliaÃ§Ã£o psicossocial, e pela existÃªncia de outro processo crime, tambÃ©m por delito sexual, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ qualquer ilegalidade na sentenÃ§a que impÃ ́s a ele tal medida de seguranÃ§a, a mais adequada ao caso.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0023346-86.20148.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE: EIDER DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADO: DR. ALAN DAMASCENO - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. RÉU INIMPUTÁVEL. PEDIDO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. INADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa. In casu, a acusação é solida e congruente, baseada no depoimento da vítima menor e das demais testemunhas de acusação que viram o crime praticado em praça pública.
2. Segundo o art. 97 do CP, cabe a medida de segurança de internação para os inimputáveis que praticam crimes graves punidos com reclusão, reforçado nesse caso pela periculosidade do Réu, atestada por laudo psiquiátrico, avaliação psicossocial, e pela existência de outro processo crime, também por delito sexual, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na sentença que impôs a ele tal medida de segurança, a mais adequada ao caso.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EIDER DE OLIVEIRA FERREIRA
contra a sentença absolutória imprópria que aplicou a ele medida de segurança de internação por prazo indeterminado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 30.11.2014, a vítima T. L. da C., de 7 anos de idade, estava na Praça da República com sua mãe, que é vendedora de água no local, quando foi agarrada com força pelo acusado, que estava completamente despido, o qual a colocou sentada em cima de seu órgão genital e tentou tirar suas vestes; nesse momento, populares que lá estavam, revoltados, iniciaram processo de linchamento do acusado, que foi contido pela guarda municipal, e o acusado encaminhado para a delegacia de polícia. Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela imputação descrita no art. 217-A do CP.

Consta Autos de Insanidade mental do Acusado em anexo.

Após tramitação do feito, sobreveio sentença absolutória imprópria, com aplicação de medida de segurança de internação por tempo indeterminado e avaliação após um ano (fls. 82/85), contra a qual o Réu apelou e em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da insuficiência de provas; e subsidiariamente, pela aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial (fls. 95/102).

Constam contrarrazões às fls. 103/105.

Às fls. 110/111, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua condenação, posto que inexiste nos autos materialidade delituosa comprovada, tampouco autoria, defendendo a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial.

No que tange à
insuficiência de provas
, alega a defesa que não há provas suficientes da materialidade delitiva, posto que vítima e sua genitora não foram ouvidas em Juízo, não podendo o crime ser comprovado por terceiros, além do fato de que o acusado apenas agarrafou a vítima, o que não provaria que ele possuía intenções sexuais, mesmo estando despido, até porque ele já estava andando despido na praça, em razão de seus transtornos mentais.

Em primeiro lugar, devo destacar que o art. 155 do CPP permite a condenação baseada em provas extrajudiciais e judiciais, portanto, o fato da vítima e sua genitora não terem sido ouvidas em Juízo não elide automaticamente a acusação, devendo ser reforçados seus depoimentos inquisitoriais por outras provas judiciais.

In casu
, a vítima, ouvida no inquérito policial, ratificou o termo da acusação, afirmando que o Réu a agarrou e tentou tirar suas roupas. Sua mãe, também afirmou no inquérito tais fatos contra o Réu; e seus depoimentos foram concisos, sólidos e harmônicos.

Sabemos que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma importância para o esclarecimento do fato criminoso. Nesse sentido:
¿Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.¿
(STJ - RESP 700800/RS, Min. Gilson Dipp, DJ 23.03.2005). No entanto, é prova - como qualquer outra, que deve ser confirmada judicialmente.

A acusação, por sua vez, trouxe a Juízo provas testemunhais, quais sejam: Marcelo Viera Pimentel, guarda municipal que fez a detenção do Réu, e Maria Benedita dos Santos Pantoja, também vendedora na Praça da República, e que assistiu ao crime, já que foi praticado em público naquele local, os quais ratificaram todos os termos da acusação e as narrativas da vítima e sua mãe (mídia).

Destaco, também, que o Réu em seu interrogatório extrajudicial confessou o crime, e em Juízo afirmou que não se lembrava da situação, pois estava drogado, mas confessou o fato (mídia).

Em que pese a defesa tentar desconstituir os termos dos testemunhos de acusação, não há razão de ser nos argumentos recursais, pois o crime em questão foi cometido na frente das pessoas em via pública, o Réu não só agarrou a vítima, como a colocou sentada em seu órgão genital e estava nu, e ainda tentou despi-la, o que caracteriza sua intenção de com ela praticar no mínimo atos libidinosos, não havendo como negá-los.

Em sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão absolutória imprópria, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes nos autos que comprovam a ocorrência do crime.

Quanto ao pedido de
alteração da medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial
, o art. 97 do CP determina que:
¿Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial
.¿.

Vê-se, portanto, que o caso trata de crime grave e punido com reclusão, e em razão disso se poderia concluir que automaticamente o Apelante deveria ser submetido à internação. Ocorre que a jurisprudência pátria tem relativizado tal aplicabilidade da norma, já que o que deve ser avaliado neste caso não é somente a gravidade do crime pura e simplesmente, mas a periculosidade do agente. Nesse sentido: ¿
Nos termos do entendimento desta Sexta Turma, na definição da medida de segurança, a qual não se vincula à gravidade do delito, mas à periculosidade do agente, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, ainda que a ele imputado delito punível com reclusão, em observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade.¿
(STJ - AgRg no REsp 1804414/MS, Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 18/02/2020).

In casu
, o laudo psiquiátrico emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves diagnosticou o Réu com
¿Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência (CID-10 F19.2).¿
(fls. 27 - Anexo).

No mesmo laudo, o médico psiquiatra afirma que a condição do Réu é crônica, incapacitante e grave, e que deve-se aplicar ao caso o art. 26,
caput,
do CP, qual seja, a inimputabilidade; e ainda destacou que no momento da avaliação psiquiátrica o Réu encontrava-se sem uso de álcool e drogas, pois estava em local protegido.

Além disso, na Avaliação Psicossocial pela qual o Réu passou, o parecer foi pela demanda específica para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Por fim, o Réu responde a outro processo criminal por delito da mesma natureza do presente.

Com base em tais fatos, não há outra conclusão a se chegar a não ser que a internação é a medida de segurança mais adequada ao Réu, diante da sua periculosidade, já que pode vir a reiterar na prática de tais delitos.

Assim, agiu corretamente o magistrado ao aplicar a internação ao Apelante, em nada laborando em equívoco ou ilegalidade, como tentar fazer crer a defesa.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator